Tribunal: TJBA
Processo: 8058949-60.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8058949-60.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: GILMARIO DE JESUS JUNIOR Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. pedido DE SEPARAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO DO APENADO PARA FINS DE ATESTADO DE PENA. INDEFERMENTO MOTIVADO PELO JUÍZO A QUO COM AMPARO NO ART. 111 DA LEP. CORRETA A UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO CONSIDERANDO A NATUREZA DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Consta nos autos que o processo em trâmite perante o Juízo de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, versa sobre a execução criminal do ora agravante, oriunda de 02 (duas) condenações, proferidas nos autos das ações penais n.º 0510584-90.2019.8.05.0001 - 2ª Vara de Tóxicos e nº 8000164-68.2022.8.05.0250 -1ª Vara Criminal de Simões Filho. II. O Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador somou as penas impostas ao sentenciado nos autos das ações penais nº º 0510584-90.2019.8.05.0001 e 8000164-68.2022.8.05.0250, totalizando 20 (vinte) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias, impondo-se a manutenção em regime fechado, com fundamento nos arts. 66, III, “a” e 111, da LEP. III. Indeferido o pedido de atestado de pena formulado pela Defesa, sob o argumento de que não há que se falar em exclusão da pena de detenção para fins de cálculo de liquidação de pena e fixação dos lapsos temporais para obtenção dos benefícios da LEP. IV. Razões do agravo de execução. A parte requer seja dado provimento ao agravo de execução, para afastar a unificação realizada entre penas de espécies diversas, determinando-se que a pena de detenção de 01 (um) ano seja expiada em regime aberto, bem como a confecção de novo cálculo de pena. V. Malgrado as considerações alinhadas pela parte agravante, não merece reforma a decisão ora combatida, tendo em vista que a natureza de ambas as reprimendas são penas privativas de liberdade, autorizando-se, assim, a soma das penas para determinação do regime prisional. VI. Inviável o acolhimento do pedido vez que não se pode confundir a ordem de cumprimento de penas, prevista nos arts. 69 e 76, ambos do CP, com a unificação de penas, feita no Juízo de Execução, de que trata o art. 111 da LEP. VII. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “entende que, em se tratando de execução penal as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie" (STJ; AgRg no HC n. 538.896/ES, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe 2/3/2020). VIII. Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do agravo de execução. IX. Agravo de execução conhecido e improvido, mantendo-se na sua integralidade a decisão objurgada por seus próprios fundamentos. Vistos, relatados e discutidos o agravo de execução penal n° 8058949-60.2023.805.0000, da Comarca de Salvador, constituindo-se como agravante Gilmario de Jesus Junior e como agravado o Ministério Público do Estado da Bahia, acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator. Salvador, . A01-BM